Tribunal: TJDFT
Processo: 0042696-91.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: REURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0042696-91.2014.8.07.0001 RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. RECORRIDOS: TURISMO PONTOCOM - AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME, DJALMA PINTO AVELINO JUNIOR, ANTONIO EDUARDO REPEZZA FERREIRA, JORDANA DE CASTRO SALDANHA REPEZZA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGÊNCIA DE VIAGENS. INTERMEDIAÇÃO DA VENDA DE PASSAGENS AÉREAS. RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS. RESSARCIMENTO PELA COMPANHIA AÉREA. INADIMPLEMENTO. INCERTEZA QUANTO AO VALOR DO DÉBITO. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. I. Não havendo dúvida quanto ao direito subjetivo da agência de viagens à restituição das retenções tributárias decorrentes da intermediação da venda de passagens aéreas, a incerteza quanto ao valor devido não inibe a condenação da companhia aérea e a apuração respectiva em liquidação se sentença. II. Impasse contratual só induz à existência de dano moral quando demonstrada a efetiva lesão a algum predicado da personalidade jurídica. III. Recurso conhecido e parcialmente provido. No especial, a recorrente alega violação aos artigos 373, inciso I, do CPC, e 186, 187, 421, 422, 884, 886, 927 e 949, todos do Código Civil, sustentando a impossibilidade de ressarcir, de forma presumida e ilíquida, as retenções tributárias decorrentes do agenciamento de passagens aéreas, uma vez que condenada em total inobservância à legislação específica aplicável, aos requisitos caracterizadores de responsabilidade e de dano e, ainda, em desrespeito aos princípios pacta sunt servanda, venire contra factum proprium, bem como da razoabilidade e da proporcionalidade, culminando, ainda, no enriquecimento ilícito dos recorridos. Em sede de recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, aponta transgressão aos artigos 5o, incisos XXXV e LV, 93, inciso IX, e 146, todos da Constituição Federal, acrescentando que foram desrespeitados os princípios da motivação das decisões jurisdicionais, da efetividade, da ampla defesa, do contraditório, e da inafastabilidade da prestação jurisdicional. Requer, em ambos os recursos, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado FÁBIO RIVELLI, OAB/DF 45.788. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao alegado malferimento aos artigos 373, inciso I, do CPC, e 186, 187, 421, 422, 884, 886, 927 e 949, todos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Há, assim, um crédito que, conquanto impreciso em função do próprio reconhecimento, pelos Apelantes, da existência de inconsistências nos documentos fiscais, autoriza a prolação de decreto condenatório. Logo, não pode prevalecer improcedência integral da pretensão deduzida, com a devida venia. Com efeito, demonstrada o lapso obrigacional da Apelada, a falta de convicção quanto ao quantum debeatur, longe de chancelar a improcedência do pedido, aponta para a necessidade de que a controvérsia, restrita ao valor das retenções tributárias que devem ser ressarcidas, seja remetida para a fase de liquidação de sentença. Raiaria mesmo pela incongruência admitir a existência de crédito e deixar de condenar a Apelada ao pagamento respectivo por força da incerteza da sua expressão econômica” (id. 12835004 - Pág. 1). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “‘uma vez reconhecido o direito à indenização (an debeatur), o valor da indenização (quantum debeatur) pode ser discutido/aferido em liquidação da sentença por arbitramento’ (AgInt no AREsp 728.797/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/05/2018, DJe de 28/05/2018)” (AgInt nos EDcl no REsp 1412643/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 19/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl no AREsp 1467763/DF (Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 27/5/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp 1892631/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/12/2020). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada negativa de vigência ao artigo 146 da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF” (ARE 1210658 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/2/2020), e, ainda, “o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (RE 883515 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/1/2021). Com relação à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal também gravita em torno desses temas, é hipótese de, nesses aspectos, negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Por fim, determino que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado FÁBIO RIVELLI, OAB/DF 45.788. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016